Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746796-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65792695), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 199698611, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação de liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, de no 0714884-64.2023.8.07.0018 aviada por GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, ora agravante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, deferiu parcialmente os pedidos (ID 213440783, dos autos originais) de prosseguimento do feito na origem para proceder a liquidação da sentença individual, como requerida na exordial, nos seguintes termos, in verbis: I – Diante da v. decisão monocrática proferida no AI n. 0709213-80.2024.8.07.0000 (ID 189773287), recebo o pedido de cumprimento de sentença da obrigação de quantia certa pela Fazenda Pública (ID 182268238) ajuizado por GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA em face do DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC, no qual almeja a satisfação do crédito principal e dos honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, além do ressarcimento das custas judiciais adiantadas. II – Intime-se o DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV – Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente a proceder à atualização monetária e à indicação das deduções legais da obrigação de pequeno valor, inclusive com relação às custas judiciais recolhidas por ocasião do cumprimento de sentença, no prazo de CINCO DIAS. Em seguida, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC, de acordo com a planilha apresentada. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme entendimento firmado pelo c. Conselho Especial deste e. TJDFT (ADIs 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8). Defiro, se o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório a ser expedido em benefício da parte exequente. V – O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI – Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Em caso de comprovante de depósito juntado a destempo, ou seja, após a realização de bloqueio, promova-se a devolução ao depositante pelo meio mais conveniente. VII – Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente a atualizar o débito em CINCO DIAS e, em seguida, encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência do valor devido para conta vinculada a este processo, por meio do sistema SISBAJUD, de acordo com a planilha apresentada. VIII – Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor do requisitório a ser expedido em favor da parte exequente. Intimem-se as partes. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: Aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020: • a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de RPV, deve ser aplicada de forma imediata por possuir natureza processual; • a nova lei não viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sendo aplicável aos processos em curso, conforme disposto no art. 14 do CPC; • a não aplicação da lei limita o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de forma célere; • a Constituição Federal, em seus arts. 100, §§ 3o e 4o, autoriza a criação de leis próprias para fixar o teto das RPVs. Distinção do Tema 792 da Repercussão Geral: • o Tema 792 do STF, que trata da inaplicabilidade da lei que reduz o teto da RPV a situações jurídicas constituídas anteriormente, não se aplica ao caso, pois a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentou o teto; • o STF, no julgamento do ARE 1.444.260/DF, reconheceu a inaplicabilidade do Tema 792 e a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020; • precedentes do STF que corroboram a tese de que o Tema 792 não se aplica a leis que aumentam o teto da RPV, como os RE 1361600 AgR-ED, RE 1452089 AgR e RE 1462285 AgR. Princípio da Segurança Jurídica: • a não aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 viola o princípio da segurança jurídica. Pedidos do Agravante: • Concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das RPVs; • Provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e determinando a expedição da RPV com base no teto de 20 salários mínimos. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, se verifica que em recente decisão do STF no julgamento do RE 1.491.414/DF, em 12/07/2024, foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, ao encontro da argumentação do agravante. A questão central do agravo à decisão proferida diz respeito à possibilidade ou não de aplicar os efeitos da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma retroativa à data da sua publicação. A norma que regula a submissão de créditos ao regime de execução por precatório possui natureza jurídica bifronte, material e processual. Em razão dessa dualidade, não é possível aplicá-la a situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência. Contudo, em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário no 1.472.130-DF, o Ministro Edson Fachin, em análise singular do caso, afastou a incidência do entendimento consolidado no Tema 792, permitindo a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 e o pagamento de créditos por Requisição de Pequeno Valor até o limite de 20 salários mínimos, mesmo em casos em que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido antes da entrada em vigor da norma distrital. Neste sentido, realizado a distinção (distinguishing) para reconhecer que (g.n.): “[...] a questão controvertida nos autos é a aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. [...]” Diante da recente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e considerando a natureza jurídica híbrida das normas que regulamentam a execução de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs), impõe-se a imediata aplicação da nova legislação aos processos executórios em curso. Desse modo, para a expedição de RPVs, o valor máximo a ser considerado é o de 20 salários mínimos, conforme estabelecido na norma em comento. Em mesmo sentido se verifica julgados do Supremo Tribunal Federal (g.n.): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE)SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei no 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (ARE 1459786 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023) Referido entendimento se prolifera no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Casa de Justiça, consoante as exemplificativas ementas abaixo (grifos nossos): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PROPOSITURA DE LEIS EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. ARTS. 84, XXIII, E 165 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 71, § 1o, V, 100, VI E XVI, E 149 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO QUE NÃO ABRANGE A ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA DO PATAMAR INDICADO NO ART. 100, §§ 3o E 4o, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. PRESCINDÍVEL O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INDICADO NOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015 E 200 DO RISTJ QUANDO RECONHECIDA A VALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DE LEI AMPLIADORA DO TETO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) IV - Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020, fruto de projeto de lei de iniciativa parlamentar, uma vez que apenas majorou para 20 (vinte) salários mínimos o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatórios, não interferindo na prerrogativa do Governador indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. (...) VI - O entendimento sedimentado no Tema n. 792 da repercussão geral, segundo o qual a legislação disciplinadora do teto descrito no art. 100, § 3o, da Constituição da República é inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançando normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, consoante distinguishing abraçado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal e por ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte. VII - Recurso Ordinário provido. Segurança concedida. (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão de primeiro grau, que rejeitou a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos. A parte embargante argumenta que, após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a constitucionalidade da referida lei no julgamento do RE no 1.491.414-DF, tornou-se necessário revisar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que havia declarado a inconstitucionalidade da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto de RPVs, deve ser aplicada retroativamente às execuções em curso; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 792 da repercussão geral, que trata da inaplicabilidade de normas novas às situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência, deve ser afastada neste caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que há omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 após o reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF. 4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sendo este o caso em análise, pois a decisão anterior deixou de apreciar a aplicabilidade da lei em questão após o julgamento do RE no 1.491.414-DF pelo STF. 5. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada constitucional pelo STF, que decidiu que não há reserva de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para disciplinar o teto das RPVs, pois a norma não possui natureza orçamentária nem regula a organização ou o funcionamento da administração pública (arts. 84, inciso XXIII, e 61, § 1o, da CRFB/88). Logo, a decisão anterior do TJDFT se encontra desalinhada com o entendimento do STF. 6. O Tema 792 da repercussão geral, que versa sobre a inaplicabilidade retroativa de leis novas a situações jurídicas anteriores, não se aplica neste caso. Conforme decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, essa tese não pode ser utilizada para afastar a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que tal aplicação respeita os direitos fundamentais dos credores e os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia nos pagamentos da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Decisão reformada para aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que o teto de 20 salários-mínimos seja observado na expedição de RPVs nas execuções em curso. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumenta o teto de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada aos cumprimentos de sentença em curso, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da vigência da referida norma. 2. O Tema 792 da repercussão geral não se aplica à questão do aumento do teto de RPVs, devendo prevalecer a Lei Distrital no 6.618/2020 em respeito aos princípios da isonomia e da cronologia de pagamentos pela Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/1988, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, 165; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 12.07.2024; STF, ADI no 5706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.09.2023. (Acórdão 1940258, 07513120220238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. SALÁRIO-MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 - STF. DISTINGUISHING. RETROATIVIDADE DA LEI No 6.618/2020. TETO AMPLIADO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA RPV. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Assiste à parte o direito de aplicação, ao seu título executivo judicial, da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor - RPV, uma vez que a controvérsia em torno da lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência, tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 RG. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1652641, 07373406720208070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, em análise preliminar, se verifica a probabilidade do direito vindicado. Entretanto, quanto ao requisito do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo, não se constata em juízo sumário a sua presença. Tampouco, a eventual concessão da liminar, poder-se-á ter, de pronto, a reversibilidade dos efeitos da decisão, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, último requisito para o provimento da tutela. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.